Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707344-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SIMEAO NETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOÃO SIMEAO NETO e outro em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n 0707653-54.2021.8.07.0018, que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal haver excesso de execução, pois não teria sido considerado o disposto na condenação em sentença quantos aos índices de correção. Breve relatório. Decido. Quanto ao excesso de execução, verifica-se que razão assiste ao Distrito Federal. Isso porque deve-se seguir os termos definidos e transitados em julgado. É o que se observa na decisão proferida no julgamento do REsp 1861550/DF, aos 16/06/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que definiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que deve ser respeitado o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Com efeito, o dispositivo da sentença exequenda dispõe que o índice de correção monetária aplicável ao período compreendido entre 30.6.2009 e 25.3.2015 é a TR e não o IPCA: “(...) incide juros de mora de 6% ao ano a partir da citação. A correção monetária deverá incidir a partir de 11/02/2009, data da última atualização na seara administrativa, utilizando-se o INPC até 29/06/2009, TR até 25/03/2015 e IPCA-E nos dias seguintes”. Nessa toada, acolho a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 8.696,52. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de ID no 105075304, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos conforme contrato de ID no 104983418 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 16:55:45. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n 32159/97, perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que condenou o DF ao pagamento das prestações de benefício alimentação em atraso, desde janeiro de 1996, até a data em que efetivamente reestabelecido, com incidência de juros: a) 1% ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. A sentença transitou em julgado em 11/03/2020, o processo foi digitalizado, cadastrado sob o n 0039026-41.1997.8.07.0001 e atualmente encontra-se arquivado definitivamente. Narra o agravante que promoveu o cumprimento de sentença utilizando-se do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Sustenta que a questão discutida nos autos é de ordem pública e incide imediatamente aos processos em curso, diferente do Tema 733, que aborda direito a honorários advocatícios em ações de FGTS. Ainda que haja coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus; bem como a aplicação imediata em todos os processos de lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles que já transitaram em julgado. Cita precedentes. Assevera periculum in mora, pois a demora no julgamento do agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação e ineficácia do provimento final, tendo em vista que os requisitórios serão pagos em quantias inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Para tanto requer, “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.” Preparo recolhido (ID 33378349/ 33378350). É o relatório. Decido. Em uma análise preliminar, entendo que não há que se falar em coisa julgada, quando o STF, no julgamento do RE 870.947 declarou inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. Assim, inclusive, tem se manifestado esta Corte de Justiça: LAIRES DE OLIVEIRA ZEIDAN e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA versus DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I - O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1368575, 07128418220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada.) grifo nosso CELSO MIGUEL LAGO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA versus DISTRITO FEDERAL “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não se há que falar em preclusão da matéria pelo simples fato de, no pedido inicial, a parte Exequente ter requerido a incidência da TR. Se nem mesmo a coisa julgada (entendimento segundo o qual não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada emtítulo judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei) - máxima preclusão - impediria a aplicação do IPCA-E, com muito mais razão não a deve impedir o pleito da parte formulado com base em dispositivo a respeito do qual a Corte Suprema ainda não deliberara quanto à modulação de efeitos. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1366770, 07165806320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Destaco, não se aplica o precedente invocado pela Fazenda Pública (RE 730462/SP, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, data de julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 09/09/2015. NELSON ITIRO YANASSE E OUTRO(A/S) versus CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF), tendo em vista que o próprio julgado (Tema 733/STF) faz a ressalva de que nas relações jurídicas de trato continuado (como no caso de incidência de correção monetária) NÃO é cabível o entendimento da indispensabilidade de Ação Rescisória para reformar sentenças judiciais anteriormente proferidas em sentido contrário daquilo já declarado inconstitucional pelo STF. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de março de 2022